Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO TOTAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVO. AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do termo de adesão entabulado entre as partes que prevê o desconto automático em conta do correntista correspondente ao débito proveniente de empréstimo, se amparada em avença formalmente firmada pelos contratantes.
2. No entanto, a liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família.
3. Em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça, esta relatoria filia-se à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial.
4. É evidente, a perda da tranquilidade com a privação total dos seus rendimentos, o que constitui dano moral e enseja reparação, prescindindo, inclusive, de prova do prejuízo (dano “in re ipsa”), porquanto evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.